Tribunal: TJES
Processo: 0019648-32.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019648-32.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIZA VITORIA BELLUMAT FREITAS LIMA e outros

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE AÉREO – IMPOSSIBILIDADE DE EMBARQUE POR FORTUITO EXTERNO – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO SEM CUSTO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO –
IMPOSSIBILIDADE DE
RESTITUIÇÃO DO VALOR DA PASSAGEM NÃO UTILIZADA – LIBERDADE TARIFÁRIA – DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14.

2.
Acerca da possibilidade de afastar a responsabilidade civil, no âmbito do STJ assim estão definidas as categorias: “
A força maior e o caso fortuito vêm sendo entendidos, atualmente, como espécies do gênero fortuito externo, no qual se enquadra a culpa exclusiva de terceiros, sendo aquele fato, imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa; contrapondo-se ao fortuito interno, que, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio.”
(REsp n. 1.450.434/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 9/11/2018).

3.
No caso concreto, a impossibilidade de embarque decorreu de evento alheio à atuação da companhia aérea (tiroteio que bloqueou a via de acesso ao aeroporto), configurando-se fortuito externo, o que afasta a responsabilidade do transportador.

4.
A negativa de remarcação sem custos não caracteriza abusividade, pois a liberdade tarifária assegura às companhias aéreas a prerrogativa de estabelecer regras para alterações nos bilhetes adquiridos, conforme disposto no art. 49 da Lei nº 11.182/2005.

5.
Não há dever de restituição do valor da passagem de volta não utilizada, pois os bilhetes foram adquiridos na modalidade ida e volta, com condições tarifárias previamente aceitas pelos consumidores, não se configurando enriquecimento sem causa da companhia aérea.

6.
Ausente falha na prestação do serviço, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAIZA VITORIA BELLUMAT FREITAS LIMA
e
GETHER QUINTAES FREITAS LIMA

em face da sentença (id. 12034928) que, nos autos de
ação de
indenização
por danos materiais e morais

ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aponta o autor, em seu recurso (id. 12034930), em síntese, que: (i) a companhia aérea negou indevidamente a remarcação do voo sem a cobrança de taxa, mesmo diante da situação de insegurança pública que impossibilitou a chegada da recorrente ao aeroporto; (ii) apesar da comunicação prévia do ocorrido à empresa e à ANAC, não lhes foi oferecida qualquer alternativa razoável de reacomodação, obrigando a recorrente a arcar com novas passagens para retornar à sua cidade; (iii) a sentença recorrida, ao julgar improcedentes seus pedidos, não analisou devidamente a questão da restituição do valor pago pela passagem de volta, limitando-se a afirmar que os bilhetes foram adquiridos com programação de ida e volta, sem considerar que o trecho de retorno não foi utilizado; (iv) a negativa de restituição configura enriquecimento sem causa da companhia aérea, pois, mesmo sem ter prestado o serviço contratado, reteve o valor pago pelos recorrentes. Assim, sustentam que a conduta da recorrida caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a devida indenização pelos danos materiais e morais sofridos, bem como a restituição do valor da passagem não utilizada.

Em contrarrazões no id. 12034933, a apelada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, bem como pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0019648-32.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: THAIZA VITORIA BELLUMAT FREITAS LIMA, GETHER QUINTAES FREITAS LIMA

APELADO: GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
THAIZA VITORIA BELLUMAT FREITAS LIMA
e
GETHER QUINTAES FREITAS LIMA
em face da sentença (id. 12034928) que, nos autos de ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em desfavor de
GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S/A
, julgou improcedente a pretensão autoral.

Aponta os autores, em seu recurso (id. 12034930), em síntese, que: (i) a companhia aérea
negou indevidamente a remarcação do voo sem a cobrança de taxa
, mesmo diante da
situação de insegurança pública
que impossibilitou a chegada da recorrente ao aeroporto; (ii)
apesar da comunicação prévia do ocorrido à empresa e à ANAC
, não lhes foi oferecida qualquer alternativa razoável de reacomodação, obrigando a recorrente a arcar com novas passagens para retornar à sua cidade; (iii) a sentença recorrida, ao julgar improcedentes seus pedidos,
não analisou devidamente a questão da restituição do valor pago pela passagem de volta
, limitando-se a afirmar que os bilhetes foram adquiridos com programação de ida e volta, sem considerar que o trecho de retorno não foi utilizado; (iv) a negativa de restituição configura
enriquecimento sem causa da companhia aérea
, pois, mesmo sem ter prestado o serviço contratado, reteve o valor pago pelos recorrentes. Assim, sustentam que a conduta da recorrida caracteriza
falha na prestação do serviço
, ensejando a devida indenização pelos danos materiais e morais sofridos, bem como a restituição do valor da passagem não utilizada.

Em contrarrazões no id. 12034933, a apelada suscitou preliminar de ilegitimidade passiva, bem como pugnou pelo desprovimento do recurso.

I. Preliminar de Ilegitimidade Passiva

Inicialmente, cumpre analisar a alegação da apelada de que a sentença teria sido omissa ao não apreciar seu pedido de retificação do polo passivo, sob o argumento de que a GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. seria parte ilegítima para figurar na demanda, uma vez que, em 30/07/2008, foi anunciada a reestruturação societária do Grupo Gol, resultando na incorporação da GOL TRANSPORTES AÉREOS S.A..

Contudo, ao examinar a sentença recorrida, verifica-se que a matéria foi devidamente apreciada e rejeitada, conforme o seguinte trecho:

“Não merece guarida o pedido formulado, pois, como
holding
controladora da GOL LINHAS AÉREAS S/A (nova denominação social da VRG Linhas Aéreas S/A), está caracterizada a ligação econômica e financeira mantida entre as referidas empresas.”

A jurisprudência colacionada na decisão corrobora esse entendimento, reconhecendo a legitimidade passiva de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico para responder pelos danos causados ao consumidor, com fundamento na
teoria da aparência
. Nesse sentido:

“PROCESSO – Rejeitada a arguição de ilegitimidade passiva da ré ‘Gol Linhas Aéreas Inteligentes S/A’, integrante do polo passivo conforme escolha do autor. Incumbe ao demandante eleger contra quem litigar, cabendo ao juízo decidir a pretensão tal como formulada. Empresa pertencente ao mesmo grupo econômico tem legitimidade passiva para responder pelos danos causados ao consumidor por outra empresa do mesmo conglomerado, com base na teoria da aparência. (TJ-SP - AC: 10225855920198260003 SP 1022585-59.2019.8.26.0003, Relator: Rebello Pinho, Julgamento: 03/03/2021, 20ª Câmara de Direito Privado)”.

Deste modo, reafirmo o entendimento já consolidado na sentença, pois resta evidente que a recorrida integra o mesmo grupo econômico e, consequentemente, possui legitimidade para responder pelos danos causados ao consumidor.

II.
Mérito

Inicialmente, defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita aos apelantes, que, conforme documentos de id. 12531123, estão em situação de hipossuficiência financeira.

Passamos, pois, a analisar o mérito do recurso.

Na origem, os autores, ora apelantes, ajuizaram ação indenizatória em face da companhia aérea, narrando que adquiriram passagem para a primeira recorrente, com retorno programado para o dia 16/07/2017.

No dia do embarque, um tiroteio na Linha Vermelha, no Rio de Janeiro, impediu a chegada da passageira ao aeroporto. O segundo recorrente entrou em contato com a companhia aérea e a ANAC, solicitando a remarcação do voo sem custos adicionais, pedido que foi negado, sem oferta de alternativa viável.

Diante disso, a recorrente foi obrigada a retornar de ônibus, arcando com novos custos e enfrentando um trajeto mais longo. Além disso, a sentença recorrida deixou de analisar a restituição do valor da passagem de volta, sob o argumento de que os bilhetes foram adquiridos com programação de ida e volta.

Pugnam pela condenação da companhia aérea ao pagamento de indenização por danos materiais, correspondente ao reembolso do valor da passagem aérea não utilizada, bem como ao montante despendido na aquisição do bilhete de transporte rodoviário, além da reparação por danos morais no importe de R$ 4.685,00 (quatro mil, seiscentos e oitenta e cinco reais), em razão dos transtornos suportados.

A sentença de primeiro grau, apreciando antecipadamente o pedido, julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não houve conduta abusiva ou ilícita por parte da companhia aérea.

Pois bem.

Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, é o que prevê o artigo 14, veja-se:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Nesta linha, para que seja afastada a responsabilidade civil do transportador, é necessária a identificação de excludente de ilicitude, caso fortuito, ou força maior, ou inexistência de nexo causal entre a conduta do agente e o dano sofrido pela vítima.

O d. Juízo de primeiro grau, como dito, ao apreciar a lide, compreendeu ter ocorrido caso fortuito externo, em decorrência do tiroteio que levou ao fechamento da Linha Vermelha e impediu a apelante de chegar ao Aeroporto Tom Jobim, no sentido de que: “
Em cenários como o narrado, tem-se o afastamento da responsabilidade do fornecedor de serviços conforme previsto no art 14 do CDC, por se tratar de fortuito externo, nos termos do artigos 393, 734 e 737, do Código Civil, eis que, imprevisível no exercício da atividade, fugindo do controle da companhia aérea.
Assim, a referida particularidade rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade civil por eventuais danos materiais e morais advindos dos fatos
”.

Acerca da matéria, no âmbito do STJ assim estão definidas as categorias: “
A força maior e o caso fortuito vêm sendo entendidos, atualmente, como espécies do gênero fortuito externo, no qual se enquadra a culpa exclusiva de terceiros, sendo aquele fato, imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa; contrapondo-se ao fortuito interno, que, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio.”
(REsp n. 1.450.434/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 9/11/2018).

Dessa forma, não vejo como dissentir do entendimento exarado pelo juízo de primeiro grau, isso porque, no caso, a companhia aérea apelada
não teve qualquer ingerência
a caracterizar falha na prestação do serviço apta ensejar responsabilização civil
. Inclusive, reputo pertinente salientar que, em situação similar, já proferi entendimento neste exato sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONSUMIDOR – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – PROIBIÇÃO EMANADA DE AUTORIDADE GOVERNAMENTAL – REALOCAÇÃO DO PASSAGEIRO –
CASO FORTUITO EXTERNO
–
RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA
– DANOS MATERIAIS E MORAIS – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Sendo regulada pelo Código do Consumidor, a responsabilidade dos prestadores de serviços aéreos é objetiva, dispensando-se a prova de dolo ou culpa do fornecedor, como prevê o artigo 14. 2.
Acerca da possibilidade de afastar a responsabilidade civil, no âmbito do STJ assim estão definidas as categorias: “A força maior e o caso fortuito vêm sendo entendidos, atualmente, como espécies do gênero fortuito externo, no qual se enquadra a culpa exclusiva de terceiros, sendo aquele fato, imprevisível e inevitável, estranho à organização da empresa
; contrapondo-se ao fortuito interno, que, apesar de também ser imprevisível e inevitável, relaciona-se aos riscos da atividade, inserindo-se na estrutura do negócio” (REsp n. 1.450.434/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 9/11/2018). 3. No dia do embarque (02/10/2021) foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União a Portaria Interministerial nº 657/2021, com proibição específica de voos internacionais com destino ao Brasil e que tivessem origem ou passagem pelo Reino Unido da Grã-Bretanha, de onde partiu o voo cancelado do apelante (Londres, Inglaterra) (art. 4° e 5°). 4. A companhia aérea ora apelada reacomodou o apelante em voo da Turkish Airlines, oferecendo-lhe assento na classe executiva, no dia em que entrou em vigor a Portaria Interministerial nº 658/2021, que revogou a anterior (nº 657/2021) e liberou a entrada e saída de voos e pessoas do Brasil pela via aérea, sem restrição/proibição a qualquer país. 5.
Não há que se falar em danos materiais e morais a serem indenizados, sobretudo, porque, na espécie, não se constatou falha na prestação do serviço, mas caso fortuito externo alheio à organização da empresa,
decorrente de orientação imposta por autoridade governamental. 5. Recurso desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000816-93.2022.8.08.0011, Relator: Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 19/Jun/2024).

Consequentemente,
não há que se falar em danos materiais ou morais indenizáveis
, uma vez que não se verifica falha na prestação do serviço, mas sim a ocorrência de um evento externo, que não pode ser imputado à recorrida. O entendimento jurisprudencial é claro ao reconhecer que a empresa aérea não responde por prejuízos decorrentes de fortuito externo, conforme já decidido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. GREVE GERAL NO PAÍS.
FORTUITO EXTERNO
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais em razão de cancelamento do voo. 2. No caso dos autos, o autor adquiriu passagens aéreas da ré que sairia de Buenos Aires/Arg no dia 18/12/2017 e chegaria ao aeroporto de Galeão/RJ no dia 19/12/2017. No dia do embarque (18/12/2017) foi informado sobre o cancelamento do voo, em razão de greve geral na Argentina, sendo reacomodado no voo ao Rio de Janeiro no dia seguinte, às 12h50. Afirma o autor que em decorrência do cancelamento dormiu no aeroporto sem que tenha sido prestado qualquer auxílio por parte da Companhia Aérea. 3. Em se tratando de transporte aéreo de passageiro, o transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior, conforme definido no art. 737 do Código Civil. 4.Observa-se que o cancelamento do voo de ida no dia 18/12/2017 decorreu da paralisação generalizada na Argentina, conforme faz prova as reportagens trazidas aos autos pela ré (ID 5708522, p. 3). Contudo, o autor foi realocado para voo no dia seguinte, que saiu da Argentina no dia 19/12/2017, às 12h50. 4.
A greve dos aeroviários exclui a responsabilidade da empresa por eventual atraso, por se tratar de caso fortuito e força maior, o que restou comprovado, afastando eventual responsabilidade da ré. Com efeito, não há que se falar em dano moral e material indenizável, porquanto rompido o nexo de causalidade por força maior.
5. Ademais, é razoável entender que diante das circunstâncias (greve geral), a Companhia Aérea fez tudo o que estava ao seu alcance para que o autor chegasse ao seu destino. 6. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa. A súmula do julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão n.1132861, 07193412420188070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 31/10/2018)

Nesse mesmo sentido, no que concerne a cobrança de taxa de remarcação das passagens, na mesma linha adotada na sentença, não passa despercebido que o art. 49 da Lei 11.182/2005 da ANAC compreende que deve prevalecer a liberdade tarifária na venda de passagens. Vejamos:

Art. 49. Na prestação de serviços aéreos regulares, prevalecerá o regime de liberdade tarifária.

§ 1o
No regime de liberdade tarifária, as concessionárias ou permissionárias poderão determinar suas próprias tarifas
, devendo comunicá-las à ANAC, em prazo por esta definido.

§ 2o (VETADO)

§ 3o A ANAC estabelecerá os mecanismos para assegurar a fiscalização e a publicidade das tarifas.

Deste modo, cumpre esclarecer que os apelantes optaram pela compra de passagens em modalidade que permite a cobrança de taxas quando solicitada a alteração do voo pelo passageiro. Assim, não há ilegalidade na exigência de pagamento para remarcação, especialmente em situações decorrentes de fortuito externo, como no caso dos autos, em que a impossibilidade de embarque decorreu de um evento alheio à esfera de atuação da companhia aérea.

Quanto à restituição do valor da passagem de volta, tampouco há omissão na sentença recorrida. A fundamentação adotada expressamente reconheceu que os bilhetes foram adquiridos na modalidade ida e volta, com condições tarifárias previamente aceitas pelos apelantes. O fato de o trecho de retorno não ter sido utilizado não altera a natureza contratual da passagem, tampouco gera, por si só, o dever de reembolso.

Ademais, não se configura enriquecimento sem causa da companhia aérea, pois a impossibilidade de usufruto do serviço decorreu de circunstância alheia à sua responsabilidade. A negativa de reembolso encontra respaldo na liberdade tarifária das companhias aéreas, regulamentada pela ANAC, não havendo previsão legal que imponha a devolução do valor pago em hipóteses como a dos autos.

III. Conclusão

Assim, diante de tais fundamentos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro a verba honorária para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)